Tribunal: STF
Processo: RE 115169
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-10
Data de publicação: 1988-05-10

Ementa:
- UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. NÃO NEGA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, A DECISÃO DE ÓRGÃO JULGADOR QUE DESPREZA PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA FORMULADO SEM OS REQUISITOS
NECESSARIOS A EVIDENCIAR A DIVERGENCIA DE INTERPRETAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL QUE SERVIU DE FULCRO A DECISÃO POSTA A SEU
EXAME.
RECURSO NÃO CONHECIDO.